Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-10.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, tratando-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra juízo de admissibilidade da acusação, sem apreciação exauriente do mérito.
2. Comprovadas a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos testemunhais e na prova pericial que demonstram, em tese, a prática de homicídio qualificado mediante golpe de faca, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.
3. A legítima defesa demanda a demonstração cabal dos requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam, a injusta agressão atual ou iminente, a utilização moderada dos meios necessários e o animus defensivo, circunstâncias que não se revelaram de forma inequívoca nesta fase processual.
4. Havendo dúvida quanto à configuração da excludente de ilicitude, a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, prevalecendo, na fase do judicium accusationis, o princípio do in dubio pro societate.
5. Recurso conhecido e desprovido.